Tribunal: TJES
Processo: 5020093-18.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020093-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI IDEAL VILA GERIBA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação moral, em face do recorrido/réu.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o recorrido não cumpriu com as obrigações, quando permitiu a entrada do ex-marido da recorrente, sabendo que esta possuía medida protetiva em face daquele.

Intimada a parte recorrida a apresentar contrarrazões, esta deixou de fazer.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível
e com concessão da assistência judiciária gratuita
.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta nas alegações autorais de que a autora possui medida protetiva, e portanto, o recorrido somente poderia permitir a entrada daquele, desde que previamente anunciado e autorizado por esta, o que descumpriu, corroborando com a agressão física que ocorreu à autora.

O requerido por sua vez, nega a existência de qualquer ato ilícito praticado, capaz de ensejar em reparação, pois o ex marido da autora é o proprietário do imóvel, e portanto não poderia impedir de entrar nas áreas do condomínio, apenas pela informação e notificação da recorrente, sem qualquer ordem judicial vinculando o requerido/recorrido. Assim, a medida protetiva apresentada, vincula o companheiro da autora e não o condomínio, devendo este (ex companheiro) responder, pela inobservância da medida ao qual foi intimado.

Assim, estando o ex companheiro vinculado ao registro de morador do condomínio, sendo este o proprietário do local, não poderia o requerido impedir seu acesso, sem qualquer ordem judicial que o vinculasse, muito menos, compete a este, a obrigação de fiscalizar e punir uma transgressão à medidas protetivas, razão pela qual requereu a improcedência da ação.

Em que pese as alegações, o requerido demonstrou que a Autora apenas requereu que o ex companheiro fosse identificado na portaria antes de entrar, mas não atualizou o cadastro de moradores, mantendo-se portanto o nome deste como morador daquele condomínio.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial, ao analisar que
“apesar de não ter autonomia para impedir o acesso do Sr. Fabiano, a funcionária da portaria foi diligente ao entrar em contato com o ronda e pedir que o mesmo seguisse o ex companheiro da autora para acompanhar a situação, bem como o ronda cuidou de solicitar à sua colega que acionasse a polícia quando percebeu a agressividade do Sr. Fabiano”
, entendo que não pode ser atribuída ao condomínio a responsabilidade pelos fatos narrados,
votando-se pela manutenção da sentença em seus termos.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)